Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. ACÓRDÃO ANULADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA RESTABELECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, EXCEPCIONALMENTE.
1 – Interposto recurso especial, o STJ constatou a presença de omissão e contradição no acórdão no 1.411.343 que não foram sandados, adequadamente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no 1.422.676, sendo este anulado e determinada sua reapreciação.
2 – Reanalisada a tese recursal, verificou-se que a sentença expôs correta interpretação dos fatos e, novamente conhecidos os embargos de declaração, a sentença foi restabelecida por seus próprios fundamentos, mediante a atribuição de excepcional efeito infringente aos aclaratórios.
3 – O STJ, por seus precedentes, entende plausível a tese que o exercício da posse, fundada em promessa de compra e venda do imóvel, já é suficiente para o reconhecimento da imunidade de entidade sindical em relação ao IPTU.
4 – Embargos de declaratórios providos, com efeitos infringentes, para negar provimento à remessa necessária e ao apelo.